Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
3. Ultrapassada a barreira dos 24 (vinte e quatro) anos de idade e concluído o curso de ensino superior, verifica-se que a ré encontra-se apta a inserir-se no mercado de trabalho, inclusive mediante o exercício da profissão cuja formação obteve, sendo superada a situação que autorizava a manutenção da prestação alimentícia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.